Tribunal: TJPA
Processo: 0005021-42.2020.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005021-42.2020.8.14.0049

APELANTE: KARLLOS EDUARDO GONCALVES REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Karllos Eduardo Gonçalves Reis contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel/PA, que o condenou à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime aberto, e 11 dias-multa, pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do CP).

2. A defesa sustentou a ausência de provas suficientes para a condenação e requereu a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, postulou o reconhecimento do furto privilegiado, por ser o bem subtraído (um celular) de valor inferior ao salário-mínimo vigente à época dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se há provas suficientes para a condenação do acusado pela prática de furto simples;

(ii) saber se é aplicável ao caso a causa de diminuição de pena prevista no § 2º do art. 155 do Código Penal, diante do valor da res furtiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prova constante nos autos — boletim de ocorrência, termo de apreensão, relato da vítima e confissão extrajudicial — revela-se coesa e suficiente à formação do juízo condenatório, não havendo espaço para aplicação do princípio do in dubio pro reo.

5. O valor do bem subtraído (R$ 900,00), embora inferior ao salário-mínimo da época (R$ 1.045,00), não configura pequeno valor de modo a atrair, automaticamente, o benefício do furto privilegiado, dada a expressividade econômica do objeto.

6. Inexistência de elementos que autorizem a substituição ou redução da pena nos termos do art. 155, § 2º, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A condenação por furto simples pode ser mantida quando comprovadas autoria e materialidade por meio de elementos harmônicos e suficientes nos autos. 2. O benefício do furto privilegiado exige, além da primariedade, a insignificância econômica da res furtiva, não caracterizada quando o valor do bem se aproxima substancialmente do salário-mínimo da época.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, caput e § 2º; CPP, art. 155.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por KARLLOS EDUARDO GONCALVES REIS, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA, que o condenou à pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, em
regime inicialmente aberto
, com o pagamento de
11 (onze) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia, que no dia 12 de setembro de 2020, por volta de 16h30min, em um estabelecimento situado à Avenida Pedro Constantino, nesta cidade, Karllos Eduardo Gonçalves Reis subtraiu, para si, um aparelho celular da marca Motorola, cor preta, pertencente a Antônio Faustino da Silva Júnior. Posteriormente, perante à autoridade policial, ele se atribuiu falsa identidade, apresentando-se com nome diverso do seu verdadeiro. Pelo que se extrai dos autos, no local de ocorrência do fato funciona um lava jato, com uma lanchonete anexa, em cujo interior a vítima deixou o celular para recarga da bateria. Por isso, quando ela se deparou com Karllos Eduardo saindo do estabelecimento, foi verificar se o aparelho ainda estava no carregador e, notando que o equipamento havia sido subtraído, pediu explicações ao denunciado, que acabou confessando ter pegado e escondido o objeto em uma caixa de esgoto localizada ao lado do lava jato. A vítima, então, foi até o local indicado e recuperou o aparelho, porém acionou os policiais militares, aos quais o denunciado se apresentou como Jhonata Murilo Gonçalves Reis. Ao ser apresentado para a autoridade policial, ele reiterou chamar-se Jhonata Murilo Gonçalves Reis, porém, como não apresentou documento, foi submetido à identificação criminal, por ocasião da qual se constatou que ele se chama Karllos Eduardo Gonçalves Reis.

Em razões recursais (ID 22194450), a defesa pugna pela absolvição do apelante com aplicação do princípio do in dubio pro reo, sob alegação de insuficiência de provas.

Caso não seja este o entendimento, requer reconhecimento do furto privilegiado, asseverando que o valor da res furtiva é menor que o salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em contrarrazões (ID 22194454), o digno representante ministerial, requer seja negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, pronuncia-se pelo conhecimento do recurso porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, porém, no mérito, pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada absolvição por insuficiência de provas. Princípio do in dubio pro reo.

A defesa pugna pela absolvição do apelante, sob alegação de ausência de provas para a sua condenação, aplicando o princípio do in dubio pro reo.

Atenta ao acervo probatório carreado aos autos, tenho que razão não lhe assiste.

A sentença condenatória encontra-se escorada em um conjunto robusto de elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptos a demonstrar, com segurança, não apenas a materialidade do delito, mas, sobretudo, a autoria por parte do apelante.

Importa destacar que a avaliação das provas no processo penal não exige demonstração cabal ou prova irrefutável da autoria, bastando que haja elementos probatórios consistentes, harmônicos e convergentes que conduzam a um juízo de certeza moral sobre a responsabilidade penal do acusado, nos moldes do que dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal.

No caso dos autos, as provas da materialidade e a autoria do crime imputado ao recorrente, restaram devidamente comprovadas no presente feito pelo Boletim de Ocorrências (ID 22193899 – Págs. 06/28) e o Termo de Apreensão de Objeto (ID 22193899 – Pág. 15), bem como pela palavra da vítima (transcrição da sentença condenatória):

A vítima declara em juízo que conhece o acusado de vista, pois este sempre passava por perto do seu local de trabalho. Relata, ainda, que o próprio acusado indicou o local em que o aparelho de celular estava escondido, dentro de uma caixa de fio elétrico. Por fim, informa que teve seu telefone recuperado, contudo, estava danificado, pois o acusado teria jogado o telefone, quando foi abordado.

O acusado não foi interrogado em juízo, visto que, evadiu do sistema penal, contudo, no seu auto de qualificação e interrogatório, afirma ter subtraído o aparelho celular e que viu a porta do estabelecimento comercial aberto, momento que resolver adentrar no local. Relatou, ainda, que iria vender o objeto para comprar comida. Por fim, relata que escondeu o aparelho celular em uma caixa de esgoto, todavia, foi flagrado pelo proprietário do aparelho.

Contudo, entendo que a argumentação trazida pela defesa permaneceu isolada nos autos, revelando-se, a meu juízo, inadequada para infirmar o relato da vítima e os elementos probatórios reunidos aos autos, tampouco justificar a absolvição do recorrente quanto ao crime que lhe é atribuído na peça acusatória, e, especial pela prova material, a saber: o Auto de Apresentação e Apreensão (ID 22193899 – Pág. 15), o qual descreve o aparelho celular subtraído: marca Motorola.

Outrossim, constata-se que o depoimento da vítima, aliado aos demais elementos constantes do processo, constitui fundamento expressivo e pertinente para a formação da convicção desta Relatora, contrapondo-se às teses defensivas, desprovidas de verossimilhança, na medida em que nenhuma prova foi produzida para sustentar, de forma concreta, a versão exculpatória e infirmar a narrativa do ofendido.

No caso em apreço, as declarações prestadas pela vítima e pelo próprio réu, em sede de instrução, quando analisadas em consonância com os demais dados probatórios colacionados ao feito, conduzem à preservação da condenação imposta.

Destarte, a pretensão absolutória fundada na suposta inexistência de provas não se mostra viável frente ao conjunto de evidências que se revela harmônico e apto à formação do juízo condenatório.

No que tange à suposta incidência do princípio do in dubio pro reo, é oportuno ressaltar que tal preceito somente se aplica quando, ao término da fase instrutória, remanescem dúvidas razoáveis e insanáveis acerca da autoria ou da própria ocorrência do fato criminoso — hipótese que não se configura na presente demanda, porquanto a análise minuciosa dos autos evidencia de maneira límpida tanto a autoria quanto a materialidade do ilícito descrito, restando, pois, incabível a invocação do referido princípio, ante a suficiência probatória para a configuração do crime atribuído ao acusado.

Por derradeiro, ressalto que a sentença encontra-se devidamente fundamentada, tendo enfrentado com rigor técnico os argumentos defensivos e valorado de forma apropriada os elementos probatórios constantes dos autos, não se identificando máculas que justifiquem sua modificação.

Dessa forma, não há reparos a serem feitos à r. sentença condenatória, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, pelo que julgo improvido o apelo neste ponto.

2. Do reconhecimento do tráfico privilegiado – art. 155, §2º, CPB.

Caso não seja este o entendimento, requer reconhecimento do furto privilegiado, asseverando que o valor da res furtiva é menor que o salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Tal alegação, contudo, não merece acolhimento.

A tese recursal defensiva pugna pelo reconhecimento do denominado furto privilegiado, nos moldes do art. 155, § 2º, do Código Penal, sob o argumento de que o valor da res furtiva — um aparelho celular da marca Motorola, avaliado em R$ 900,00 — seria inferior ao salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 1.045,00), ensejando, por conseguinte, a incidência da causa de diminuição de pena.

Todavia, a pretensão não merece guarida.

O art. 155, § 2º, do Código Penal prevê que o juiz pode substituir a pena de reclusão por detenção ou aplicar apenas a pena de multa, ou ainda deixar de aplicá-la, nos casos de réu primário e quando o crime for de pequeno valor. A aferição da expressão “pequeno valor” tem sido objeto de construção jurisprudencial que, embora não se atenha a um critério absolutamente matemático, usualmente considera como parâmetro o valor do salário-mínimo à época dos fatos.

No caso concreto, o bem subtraído — aparelho celular da marca Motorola — foi avaliado em R$ 900,00, ao passo que o salário-mínimo vigente em setembro de 2020 era de R$ 1.045,00. Observa-se, portanto, que o valor do bem não se revela ínfimo nem insignificante, mas sim substancialmente próximo ao limite adotado como referencial jurisprudencial, o que impede sua qualificação como de “pequeno valor”.

Importante frisar que o juízo sobre a incidência do privilégio exige, além da primariedade do agente, a presença de um bem jurídico de reduzido valor econômico — o que não se verifica na hipótese dos autos. A proximidade entre o valor da res e o salário-mínimo impõe uma interpretação ponderada, sob pena de banalizar-se o instituto, convertendo o furto privilegiado em regra, e não exceção.

Não bastasse, não se admite considerar eventual desvalorização do bem furtado com o decurso do tempo para fins de reclassificação penal, porquanto a valoração da res deve ater-se ao momento da subtração, conforme reconhecido pela jurisprudência consolidada. A análise do “pequeno valor” não comporta relativização com base em critérios subjetivos ou posteriores à prática do ilícito.

Com efeito, o valor do bem subtraído, por situar-se em faixa expressiva e economicamente significativa, afasta a incidência do privilégio legal. A tese defensiva, ao pretender a mitigação da tipicidade em razão de um valor que não é ínfimo, desnatura os requisitos legais da norma excepcional.

Dessa maneira, julgo improvido o apelo neste ponto.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do recurso, e no mérito,
nego provimento
, mantendo em todos os seus termos a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025